Tribunal: TJES
Processo: 5031182-08.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031182-08.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETH DA PENHA ROCHA FIRMINO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CESSAÇÃO E O AJUIZAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NOVA MATÉRIA DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por carência de ação, em virtude da ausência de prévio requerimento administrativo em face do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir da segurada que ingressa com ação judicial após 15 anos da cessação do benefício administrativo, sem formular novo pedido perante a autarquia previdenciária, à luz das teses fixadas no Tema 350 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG), estabelece a obrigatoriedade do prévio requerimento administrativo como condição para a caracterização do interesse de agir em ações de concessão de benefícios previdenciários.

A exigência de requerimento anterior é dispensada nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, conforme item III da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por configurar resistência tácita da administração.

A dispensa do prévio requerimento administrativo comporta exceção quando a pretensão depende da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da autarquia previdenciária.

O decurso de mais de 15 anos entre a cessação do auxílio-doença em 19/05/2009 e o ajuizamento da demanda em julho de 2024 descaracteriza a natureza de mero restabelecimento imediato.

A inércia prolongada da segurada impede a presunção de resistência administrativa atual, exigindo a demonstração da condição contemporânea de saúde e a persistência de sequelas que configurem matéria de fato inédita para o Instituto Nacional do Seguro Social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de restabelecimento de benefício previdenciário formulada após longo lapso temporal da cessação administrativa exige prévio requerimento perante a autarquia.

O transcurso de período superior a uma década entre a alta e o ajuizamento da ação demanda análise de nova matéria de fato não submetida ao crivo administrativo.

Inexiste interesse de agir quando não demonstrada a resistência contemporânea do Instituto Nacional do Seguro Social perante fatos novos.

Dispositivos relevantes citados: Tema 350 do STF; item III da tese fixada no RE 631.240/MG; art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014; TJES, Apelação Cível nº 5017760-70.2022.8.08.0012, rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 01.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 0001231-80.2014.8.08.0064, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 25.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0014201-91.2021.8.08.0024, relª. Desª. Subst. Adriana Costa de Oliveira, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5031182-08.2024.8.08.0024

APELANTE: MARGARETH DA PENHA ROCHA FIRMINO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MARGARETH DA PENHA ROCHA FIRMINO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória/ES, nos autos da
ação de acidente de trabalho pelo rito comum
, ajuizada pela recorrente contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por carência de ação.

Em suas razões, o recorrente alega que a r. decisão recorrida merece reforma por afastar indevidamente o interesse de agir, visto que o pedido de restabelecimento de benefício previdenciário fundamentado na continuidade da mesma patologia dispensa novo requerimento administrativo. Sustenta que o Tema 350 do Supremo Tribunal Federal ampara o acesso direto ao Judiciário nesta hipótese, evidenciando-se a resistência da autarquia pela cessação ocorrida em 18/05/2009.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e permitir a instrução processual.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em aferir o acerto da sentença recorrida que extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, considerando a inexistência de prévio requerimento administrativo da conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

De plano, entendo que não merece reforma o
decisum
. Explico.

No julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento quanto à necessidade ou não de prévio requerimento administrativo para concessão, revisão, restabelecimento ou manutenção de benefícios previdenciários pela via judicial. Vejamos as teses fixadas:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;

II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;

III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;

IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;

V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

Portanto, para pleitear a concessão de benefícios previdenciários, faz-se necessária a solicitação prévia perante a autarquia competente. Contudo, em relação às hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, dispensa-se o requerimento anterior, salvo se o pedido envolver a análise de matéria de fato ainda não conhecida pela Administração.

No presente caso, a apelante sustenta que sua pretensão se amolda a esta última exceção, sob o argumento de que o auxílio-doença foi equivocadamente cessado em 2009, demonstrando a resistência da autarquia, e a necessidade de sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Ocorre que o auxílio-doença da segurada cessou em 19/05/2009, ao passo que a presente demanda foi ajuizada somente em julho de 2024, isto é, mais de 15 (quinze) anos após a cessação do benefício.

O prolongado lapso temporal torna necessário o prévio requerimento administrativo, pois a pretensão não mais se caracteriza como um pedido de restabelecimento ou revisão de benefício, vez que a autarquia desconhece eventuais circunstâncias ocorridas nesse ínterim.

É dizer, não é razoável presumir que, durante 15 (quinze) anos, a condição de saúde da recorrente permaneceu inalterada, de modo que não se pode exigir do INSS o dever de agir de ofício para converter o benefício em aposentadoria por invalidez.

Assim, é evidente que a pretensão dos autos depende, invariavelmente, da análise de
“matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração”
, qual seja, a condição atual de saúde da segurada e a persistência das sequelas, tendo em vista a passagem de mais de uma década desde a alta administrativa (id. 19089098).

É no mesmo sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] O Tema 350/STF estabelece, como regra, a exigência de prévio requerimento administrativo para demandas previdenciárias, admitindo exceção apenas nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, quando a conduta do INSS já evidencie resistência, salvo se a análise depender de matéria de fato não apreciada administrativamente.

A cessação do auxílio-doença ocorreu em 2009 e a ação foi ajuizada apenas em 2022, ultrapassando 12 anos, o que descaracteriza o pedido como mero restabelecimento e o afasta da exceção prevista no Tema 350/STF.

O pedido de auxílio-acidente, formulado mais de uma década após a cessação do auxílio-doença, exige a análise de nova situação fática – a condição de saúde atual do segurado – não levada ao conhecimento da Administração, o que impõe a necessidade de requerimento administrativo prévio.

A inércia prolongada do segurado impede a presunção de resistência tácita e torna indispensável que o INSS tenha a oportunidade de examinar administrativamente a pretensão antes da judicialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. [...]. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 5017760-70.2022.8.08.0012, Rel. Des. FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 01/10/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECURSO DE CERCA DE QUATRO ANOS DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RE 631.240. INTERESSE PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A matéria foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240-MG, oportunidade em que a Corte dividiu as ações previdenciárias em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedido de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.). 2. De regra, a concessão de auxílio-acidente após cessado o pagamento de auxílio-doença – como a hipótese dos autos – é pedido que não depende de prévio requerimento administrativo, na medida em que cabe à autarquia averiguar a condição de saúde do beneficiário. É o que se extrai do art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991 3. Conforme se extrai da narrativa lançada na exordial e do extrato previdenciário do recorrente acostado às fls. 65/77, o auxílio-doença acidentário lhe foi concedido em 03.10.2008 e cessando 15.02.2010, tendo proposto a ação somente cerca de quatro anos depois. 4. Diante desse contexto, o prévio requerimento administrativo se faz necessário, na medida em que não há conhecimento de eventuais circunstâncias ocorridas nesse largo ínterim. O INSS concedeu o benefício previdenciário adequado às lesões apresentadas pelo apelante à época, sendo inconcebível, mesmo em razão da segurança jurídica, que a autarquia seja judicialmente instada a se manifestar sobre a negativa de concessão de benefício, decorrido o longo lapso temporal. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; Apelação Cível nº 0001231-80.2014.8.08.0064, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/04/2024).

[...] 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), fixou a tese de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo prévio, exceto em casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, nos quais há presunção de resistência tácita do INSS.

4. No caso concreto, o benefício de auxílio-doença foi cessado em 2010, e a demanda judicial foi ajuizada em 2022, com lapso temporal superior a 12 anos. Nesse intervalo, não há prova de qualquer pedido administrativo atualizado, o que compromete a possibilidade de se analisar a situação de saúde do autor e verificar se ainda persiste a condição incapacitante.

5. A exigência de requerimento administrativo prévio é necessária para se caracterizar o interesse de agir, conforme a jurisprudência consolidada pelo STF. Em razão do extenso tempo transcorrido desde a cessação do benefício, não se aplica a exceção prevista para pedidos de restabelecimento.

6. Jurisprudência de outros Tribunais e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) confirmam que, em casos similares, a ausência de prévio requerimento administrativo recente resulta na extinção do processo por falta de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 0014201-91.2021.8.08.0024, Relª. Desª. Subst. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/11/2024).

Portanto, é imprescindível a existência de requerimento administrativo contemporâneo para que a Administração possa analisar a nova conjuntura fática, tornando a via judicial, no momento, prematura.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.